Tribunal: TJDFT
Processo: 0706037-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706037-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ALMIRA DIAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ATIMO GESTÃO DE ATIVOS COBRANÇAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA, parte exequente, contra a r. decisão (ID 226033054) proferida pela 1a Vara Cível de Sobradinho, que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0711792-95.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora das verbas remuneratórias recebidas pela parte devedora. A parte agravante (ID 68964373) alega que a parte executada é Servidora Pública do Tribunal de Contas da União, nos termos do documento ora colacionado, e recebera um total de R$ 291.029,04 (duzentos e noventa e um mil e vinte e nove reais e quatro centavos) ao longo do ano, nos termos da documentação ora anexada, o que representa uma remuneração mensal superior a R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Defende que a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial se amoldaria à solução apontada no decisum acima, uma vez que a remuneração líquida do executado é superior a R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), de modo que um percentual mínimo de descontos em seu salário não prejudicará sua subsistência. Sustenta que a assunção do débito é ato voluntário do devedor, e deve se dar de forma racional, proporcional às suas condições de saudá-lo, sob pena de caracterização da ausência de boa-fé, elemento indispensável nas relações jurídicas. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja autorizada a penhora de 10% (dez) por cento da remuneração da parte executada até a quitação do débito, ou, ainda, de outro percentual. Preparo recolhido (ID 68963398). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese a agravante alegar possibilidades de produção de dano irreparável, em razão da suspensão do feito, não há provas de tais danos uma vez que a agravante poderá continuar diligenciando na busca de bens. Considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Intime-se também a parte agravante para apresentação da documentação completa de imposto de renda apresentado no recurso, que deverá ser mantido sob segredo de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital